Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722374-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DORIVAL SILVA D E C I S Ã O Tutela de Urgência – Imposto de Renda – Isenção – Indeferimento. DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a isenção de Imposto de Renda do Agravado em razão do diagnóstico de neoplasia grave. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, já me posicionei anteriormente acerca da possibilidade de concessão de tutela provisória para isenção de imposto de renda, quando presentes os requisitos legais para tanto. De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Muito embora repouse sobre a União a competência para instituir o Imposto de Renda, conforme dispõe o artigo 157 da Constituição Federal, pertence ao Distrito Federal o produto de sua arrecadação, fato que o torna parte legítima para responder sobre questões relacionadas à isenção do respectivo tributo. Assim, tendo o agravado apresentado junto com a Inicial documentos aptos a demonstrar, ao menos em análise sumária, o diagnóstico de neoplasia maligna, entendo presente a probabilidade do direito apta ao deferimento da tutela requerida, motivo pelo qual não é o caso de acolhimento do pleito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado para ciência e, querendo, contrarrazoar o Recurso. Comunique-se ao eminente Juiz prolator da Decisão. Dispenso as informações. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, segunda-feira, 12 de julho de 2021, às 23h05min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator